Tribunal: TJES
Processo: 5000171-17.2023.8.08.0049
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2024-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000171-17.2023.8.08.0049
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WAGNER JOSE MARANGUANHE
RECORRIDO: BANCO CETELEM S.A.
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000171-17.2023.8.08.0049

ORIGEM:
Juízo de Venda Nova do Imigrante - Vara Única

RECORRENTE:
WAGNER JOSE MARANGUANHE

RECORRIDO:
BANCO CETELEM S.A.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia

Voto

Relatora:
Dra. INÊS VELLO CORRÊA

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o ,apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Defiro à parte autora/Recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita

EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS MORAIS. DANO NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação movida por WAGNER JOSÉ MARANGUANHE, alegando, em apartada síntese, que em dezembro de 2022, ao tentar realizar uma compra pela internet, teve a sua compra negada por insuficiência de saldo, surpreendido com a repentina diminuição da sua margem de crédito ofertada pelo banco requerido. Destarte, pugna pela condenação da requerida ao pagamento de danos morais.

2. A sentença julgou improcedente a pretensão autoral.

3. O autor apresentou Recurso Inominado, pugnando pela reforma do ato sentencial. A ré, por sua vez, não apresentou contrarrazões ao recurso.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o artigo 46 da Lei 9.099//95.

5. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E IMPROVIDO. Não merece guarida o recurso do autor, uma vez que não se desincumbiu de apresentar nos autos provas capazes de demonstrar o efetivo dano, sendo a situação vivenciada por si só, incapaz de ensejar o dano extrapatrimonial. ESCORREITA A SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO A QUO QUE NESSE SENTIDO DISPÔS: "[...] Veja que, independentemente de se estar a tratar de responsabilidade civil objetiva ou subjetiva, de relações comerciais ou de consumo, fato é que a indenização mede-se sempre pela extensão do dano, sendo este um elemento inafastável do conceito de responsabilidade. Não há responsabilidade sem conduta, sem nexo ou sem dano. No caso dos autos, a narrativa contida na petição inicial e as provas juntadas nos autos me levam imediatamente à conclusão de quem independentemente de ter o réu falhado, independentemente de ter prestado serviço defeituoso, o resultado disso foi um mero aborrecimento, já que o autor teve que suportar apenas uma negativa de compra de algum bem pela internet. Uma chateação, sem dúvida, mas totalmente incapaz de gerar abalo psicológico, angústia ou dor; de depor contra sua reputação, boa fama, bom nome. O autor não teve a honra violada nem deixou de ter acesso a bem da vida essencial em razão de não ter conseguido efetuar uma compra parcelada pela internet, através do cartão de crédito fornecido pela ré."

6. Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, sentença mantida por seus próprios fundamentos, na forma do artigo 46, da Lei 9.099/95, Enunciado 11 da Turma de Uniformização do Espírito Santo e Tema nº 451, das Teses de Repercussão Geral do STF.

7. EM RELAÇÃO A PARTE REQUERENTE/RECORRENTE, SUSPENDE-SE, A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS), ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA PARTE AUTORA.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)